Tribunal: TJMT
Processo: 0012295-98.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012295-98.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS BASILIO DE ALMEIDA - CPF: 032.746.821-10 (APELANTE), KELLY DA SILVA SOUZA - CPF: 055.475.111-96 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º, DO E ART. 147, C/C ART. 69, TODOS DO CP, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – PROVA - ORIENTAÇÃO DO STJ (
RESP 1643051/MS)
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, sendo dispensável prova do dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraída dos autos da ação penal nº 0012295-98.2017.811.0064 (código 663828) que tramitou pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, em que
Lucas Basílio de Almeida
foi condenado pela prática do crime previsto nos artigos 129, §9º, e artigo 147,
caput
, nos termos do artigo 69, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, ao cumprimento de
e 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de lesão corporal e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaças, a ser cumprido em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação pelos danos causados.
(Id. 25529473/492/493).

Em suas razões, o apelante pede o provimento do recurso para excluir o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de reparação de danos, alegando que o valor não foi discutido durante a instrução. (Id. 25530456).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença (Id. 25530457).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 27361496), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Violência doméstica – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do CP, e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime descrito no artigo 147 do CP – Recuso da Defensoria Pública – Pretendido o afastamento da condenação a título de reparação de danos – Impossibilidade – Acusação requereu expressamente a condenação do apelante – Abalo psicológico devidamente demonstrado – Dano moral configurado – Desnecessidade de dilação probatória para aferi-lo – Recurso Especial nº 1643051/MS (Precedente) – Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Sem revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020